Tribunal: TJSP
Processo: 1125684-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ção de software. Imprescindibilidade de produção de prova pericial.

Recurso da requerente provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à realização da necessária perícia, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
(TJSP; Apelação Cível 1125684-79.2018.8.26.0100; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

17/11/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente e extinguiu a execução.
RECURSO DA EMBARGADA. Embargada que pretende o prosseguimento da execução. Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. Narrativa da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente e extinguiu a execução.
RECURSO DA EMBARGADA. Embargada que pretende o prosseguimento da execução. Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Particular caso dos autos em que os elementos trazidos ao caderno processual não se mostraram suficientes para a escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes. Narrativa da demandante e documentação colacionada por ambas as partes que convergem, no mínimo, para a existência de dúvida a respeito da prestação dos serviços de implementação de software. Imprescindibilidade de produção de prova pericial.

Recurso da requerente provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à realização da necessária perícia, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000939023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125684-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOUCH
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., é apelado ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
INCENTIVO À PESQUISA - AFIP.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Fica
designado para lavrar o acórdão o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO, vencedor, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
MARCOS GOZZO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1125684-79.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 10206 2/4
Apelação no: 1125684-79.2018.8.26.0100
Apelante(s): Touch Tecnologia e Informática Ltda
Apelado(a,s): Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - Afip
Autos em primeiro grau no: 1125684-79.2019.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
7a Vara Cível Foro Central Cível
VOTO No 10206
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou o pedido
inicial procedente e extinguiu a execução.
RECURSO DA EMBARGADA. Embargada que pretende o
prosseguimento
da
execução.
Cerceamento
de
defesa.
Reconhecimento. Particular caso dos autos em que os elementos
trazidos ao caderno processual não se mostraram suficientes para a
escorreita análise das questões colocadas pelos litigantes.
Narrativa da demandante e documentação colacionada por ambas
as partes que convergem, no mínimo, para a existência de dúvida a
respeito da prestação dos serviços de implementação de software.
Imprescindibilidade de produção de prova pericial.
Recurso da requerente provido para anular a r. sentença e
determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à
realização da necessária perícia, prosseguindo o feito em seus
ulteriores termos.
Cuida-se de embargos à execução opostos por Associação
Fundo de Incentivo à Pesquisa - Afip em face de Touch Tecnologia e Informática
Ltda, cujo pedido foi julgado procedente (fls. 784/791).
Inconformada,
recorre
a
embargada
aventando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, defende a improcedência dos
embargos (fls. 802/830).
Apresentadas contrarrazões pela embargante (fls. 834/870).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
Passo ao voto
Trata-se de embargos à execução opostos pela Associação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1125684-79.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 10206 3/4
Fundo de Incentivo à Pesquisa Afip em face de Touch Tecnologia e Informática Ltda
fundados, em síntese, na necessidade extinção da execução por tratar-se de título inexigível
diante da ausência de prova da prestação dos serviços.
Na sentença da lavra do MM. Juiz de Direito Antonio Carlos
de Figueiredo Negreiros, os embargos à execução foram acolhidos para, reconhecendo-se a
exceção de contrato não cumprido, extinguir a execução. Na mesma oportunidade,
reconheceu-se a sucumbência da embargada (fls. 784/791).
Irresignado,
apelou
o
embargante
aventando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, argumenta ser cabível a reforma da
decisão primeva, com vistas ao prosseguimento da execução do título (fls. 802/830).
Pois bem.
No tocante ao cerceamento suscitado pelo recorrente,
respeitado o entendimento do MM Juiz da causa, tem-se que deve ser acolhida a preliminar
de cerceamento de defesa.
De fato, as partes indicaram as provas que pretendiam
produzir, tendo o juízo a quo entendido que a instrução processual prescindia de novos
elementos.
A questão gerou irresignação do apelante que, ao apresentar
suas razões recursais, pretende a prolação de nova sentença após produção de provas,
notadamente, a prova testemunhal pretendida em primeiro grau (fls. 815/816).
De fato, assiste razão ao apelante, quando busca maior
esclarecimento acerca da prestação dos serviços contratados. Negar a realização da perícia
judicial e reconhecer a exceção do contrato não cumprido usando como fundamentos a
narrativas das partes, o contrato entabulado e as comunicações para a rescisão do contrato
conduz ao cerceamento defesa do apelante.
Neste contexto, os elementos acostados aos autos não se
afiguram suficientes para formar o convencimento do julgador quanto a qualidade dos
serviços prestados e o seu percentual, em especial porque, repisa-se, não há qualquer
fundamentação técnica.
Assim, pelos argumentos esposados, impõe-se acolher a
presente preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1125684-79.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 10206 4/4
retorno dos autos ao Juízo de origem, acrescentando-se, no entanto, que deve ser realizada
perícia técnica sob sigilo tal qual demandada pela embargante (fls. 24 e 722).
Por consequência, a apreciação das demais matérias
suscitadas no apelo restam prejudicadas.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para a realização da perícia requerida.
MARCOS GOZZO
Relator Designado